Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701703-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA MELO ARAUJO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Intime-se a credora MARIA MELO ARAÚJO para esclarecer se a pretensão de retificação dos cálculos do precatório para substituir a TR pelo IPCA-e como índice de correção monetária refere-se ao período anterior ou posterior à expedição do precatório, bem como para informar se tal postulação foi formulada no Juízo de origem. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto